Tribunal: TJDFT
Processo: 0756542-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756542-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Ketlen Safira Azevedo de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC). Consta que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) 0714525-70.2025.8.07.0010, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 18 de dezembro de 2025, em Santa Maria/DF, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (CP). A conduta teria consistido na subtração de uma lata de leite condensado, duas embalagens de biscoito e sete pares de sandálias de estabelecimento comercial (supermercado). A impetrante aduziu que, na audiência de custódia realizada em 20 de dezembro de 2025, foi postulada a concessão de liberdade provisória, sem fiança, ao passo que o Ministério Público pugnou pela conversão do flagrante em prisão preventiva. O Juízo da Custódia, por sua vez, acolheu a pretensão do Órgão de persecução penal, tendo convertido o flagrante em prisão preventiva. Sustenta a impetrante, em estreita síntese, que a decisão combatida contém fundamentação idônea, porquanto teria se limitado a invocar, de modo genérico, a garantia da ordem pública, com menção a registros pretéritos e à condição de usuário de substâncias ilícitas. Contudo, teria deixado de explicitar o risco efetivo decorrente da liberdade da paciente. Defendeu que não se encontram presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), paralelamente à suficiência das medidas previstas no art. 319 do mesmo diploma processual. Requer, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura e, ao final, a confirmação da ordem no mérito. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim dispõe: "Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos." (Grifo nosso). Na espécie, cuida-se de impugnação a custódia cautelar, com repercussão direta sobre a liberdade de locomoção. A urgência, portanto, mostra-se evidenciada, legitimando o exame nesta via excepcional, do plantão judiciário do recesso forense. É cediço que o habeas corpus é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade do cidadão, assegurando que ela não seja restringida de forma ilegal. Assinale-se, contudo, que a liminar, embora admitida pela jurisprudência, é providência excepcional, reservada às hipóteses em que a ilegalidade se revele de plano. Nesse contexto, confira-se o seguinte excerto da decisão proferida na audiência de custódia: "No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. (...) No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No caso dos autos, o autuado registra diversas condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio, evidenciando a necessidade de seu encarceramento provisório, como medida de preservação da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. A par disso, estava em cumprimento de pena, quando da prisão em flagrante, o que infere que, em liberdade, continuou encontrando os mesmos estímulos para delinquir. (...) não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei." A teor do disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal. Pode, ainda, ser aplicada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, portanto, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, motivados em dados concretos e contemporâneos. No caso, o auto de prisão em flagrante descreve a detenção da paciente logo após deixar o estabelecimento comercial, com a indicação das mercadorias atribuídas à subtração, o que, em cognição sumária, revela a presença de materialidade e indícios de autoria. A controvérsia, nesta sede liminar, diz respeito à idoneidade da fundamentação que converteu o flagrante em prisão preventiva. Do que se extrai dos elementos constantes da impetração, constata-se que a decisão apontou razões vinculadas à garantia da ordem pública, notadamente diante da reiteração delitiva e da insuficiência de providências menos gravosas. Destaque-se que a decisão impugnada não se limitou a invocar a reincidência em abstrato, mas apontou o fato concreto de que a paciente estava em cumprimento de pena quando voltou a delinquir. Essa circunstância evidencia a contemporaneidade do risco e a insuficiência de medidas diversas da prisão, notadamente as previstas no art. 319 do CPP. A propósito, em hipóteses análogas, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela higidez da custódia cautelar quando demonstrada a reiteração delitiva concreta: EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MULTIRREINCIDENTE. RECENTES PRISÕES EM FLAGRANTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I.CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, do delito de furto. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se há motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva e se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do paciente não foi decretada em fundamentos inidôneos ou abstratos, nem mesmo no clamor público, mas no risco real e concreto de reiteração delitiva. 3.1. A necessidade de garantia da ordem pública está presente, uma vez que há evidências de que o paciente é criminoso compulsivo, notadamente porque voltou a delinquir pouco tempo após ser solto nas ocorrências anteriores, a reforçar a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade da empreitada criminosa. 4. O histórico criminoso do paciente e suas recentes prisões em flagrante demonstram que os motivos que embasam a custódia cautelar são contemporâneos e que a prisão preventiva é a única medida capaz de resguardar a ordem pública. 5. O princípio da insignificância está fundamentado em valores de política criminal. 5.1. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica. 6. No caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta é elevado, tendo em vista a multirreincidência e as recentes prisões em flagrante do paciente por crimes patrimoniais. 6.1. Havendo indícios acerca da reiteração delitiva do paciente, sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta. Precedentes do STJ. 7. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. (Acórdão 2061519, 0741350-81.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025.) DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. REITERAÇÃO DELITUOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não é abusiva e ilegal a decisão que determinar a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP). 3. Não obstante o delito de furto simples não ensejar, ordinariamente, a prisão preventiva do paciente, no caso concreto as condutas criminosas reiteradas do paciente, que foi apreendido por furtos três vezes em dois meses, sendo a última apenas três dias depois de liberado provisoriamente, recomendam a custódia preventiva para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1722537, 0722627-82.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023.) Por essas razões, nesta análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, não verifico, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da liminar pretendida. Com efeito, o decreto prisional está devidamente fundamentado em elementos concretos e contemporâneos, notadamente a reiteração delitiva e o fato de a paciente estar em cumprimento de pena quando da prática do novo delito. Tais circunstâncias afastam a alegação de fundamentação genérica e evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator Natural, Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília/DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista